Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-16.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO À HONRA DE TERCEIRO. PEDIDO EM NOME PRÓPRIO. ART. 18, CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA.

1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em face da ilegitimidade da parte autora, nos termos do art. 330, inciso II, do CPC.

2. Sobressai da inicial que a autora pleiteia a retirada do ar de website que está expondo negativamente a imagem de seu amigo. Todavia, sequer revela o nome e os dados de tal pessoa, ou, tampouco, junta aos autos cópia da referida página da internet. A recorrente se limita a colacionar conversas de celular sem qualquer relevância com os fatos descritos na inicial, de interlocutores não identificados (ID17554375).

3. De toda sorte, é cediço que não é possível pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, consoante art. 18, do CPC, o que não é a hipótese dos autos. Portanto, no caso em apreço, a recorrente é parte ilegítima a figurar no polo ativo da ação, haja vista que foi terceiro, amido da recorrente, quem teve supostamente maculada a sua honra pelo website objeto da lide, razão pela qual escorreita a r. sentença que reconhece a ilegitimidade ativa ad causam.

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que ficam com a exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.